Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação da tutela recursal e formulado no bojo de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Adoto parte do relatório da sentença: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência proposta por GERMANA MARIA DOS SANTOS LESSA em face de BANCO SANTANDER S.A, partes qualificadas nos autos Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que nas faturas de seu cartão de crédito estavam sendo cobradas compras não realizadas pela autora, as quais foram retiradas das faturas pela ré após formalização de reclamação pela autora. Discorre que pleiteou o cancelamento do cartão de crédito para compras realizadas via internet, o que não atendido pela ré. Em seguida aponta que em março/2021 verificou a realização de empréstimo no mesmo cartão de crédito a ser pago em 36 parcelas de R$ 331,11, sem a sua autorização. Discorre que reclamou à ré, mas sem êxito na resolução do problema. Teceu arrazoado jurídico, requereu tutela de urgência para cessação imediata das cobranças do empréstimo em seu cartão de crédito e no mérito pleiteou: a) confirmação da tutela de urgência; b) a condenação do réu: b.1) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 22.000,00; b.2) à devolução da quantia de R$ 1.324,44, a título de danos materiais; d) ao pagamento de R$ 23.839,92 a título de repetição de indébito. Os documentos acostados no id. 97875190 ao id. Num. 97877858 - Pág. 1 acompanharam a petição inicial. A tutela de urgência foi deferida na decisão id. 99276973. O réu apresentou contestação no id. 102158921. No mérito, argumentou o exercício regular do seu direito. Discorre que a contratação ocorreu mediante a imposição de senha do cartão cadastrada previamente e de uso intransferível. Pontou que após o contato da requerente, efetuou o cancelamento da transação, não causando prejuízo à autora. Rechaçou o pedido de danos morais. Discorreu sobre a legislação aplicável ao caso e requereu a improcedência da demanda. Réplica acostada no id. 104807087. A decisão saneadora encontra-se no id. 105662285, a qual oportunizou ao réu a comprovação de que a contratação do empréstimo foi realizado pela autora, bem como determinou a autora a juntar aos autos extratos da sua conta bancária. No id. 108863560, determinou-se ao réu o cumprimento integral da tutela de urgência, com a majoração da multa cominatória para R$ 6.000,00, tendo o réu se manifestado no id. 110187979 alegando impossibilidade de seu cumprimento. Vieram os autos conclusos para julgamento.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 34518175): “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de débitos entre as partes, decorrentes da compra “"SUPERCREDITO de 36 parcelas de R$ 331,11"; b) Confirmar a tutela de urgência, determinado ao réu a suspensão imediata da cobrança realizada no cartão de crédito da autora referente à compra mencionada no item acima, bem como determinar a emissão em favor da autora de boleto para pagamento no valor correto indicado na petição id. 108489255, sob pena de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado. c) Condenar o réu a restituir à autora as quantias cobradas no cartão de crédito (1a parcela inserida em 04/2021 – id. Num. 97877849 - Pág. 4) na forma dobrada, inclusive das parcelas cobradas no cartão principal e cartão adicional durante o trâmite da presente demanda, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela. O valor correto a ser restituído deverá se apurado na fase de cumprimento de sentença, devendo a autora juntar cópia de todos as faturas a fim de comprovar o período e as quantias descontadas. d) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora no importe de 1% a partir do arbitramento. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Considerando o descumprimento da medida liminar, nos termos do art. 537 do CPC, aplico desde já multa cominatória no importe de R$ 6.000,00 nos termos da decisão id. Num. 108863560 - Pág. 1, uma vez que transcorrido o prazo de 48 horas sem que o réu comprovasse o seu cumprimento.” Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 34518188). Na oportunidade, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação de tutela recursal. Para tanto, argumentou que o indeferimento do efeito suspensivo acarretaria o risco de dano, tendo que arcar com o ônus de eventual multa em favor da apelada, ensejando seu enriquecimento ilícito. A execução provisória não trará benefício algum à apelada, pois, enquanto perdurar o julgamento do presente recurso, não poderá levantar o valor, mas, em contrapartida, ao apelante, advirão prejuízos com o bloqueio de valores. Preparo regular (ID 34518189 e ID 34518190). Contrarrazões (ID 34518198). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo em sede de antecipação de tutela recursal. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Porém, a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Após análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, o juízo a quo concluiu que pela insuficiência de elementos para a formação legítima da relação jurídica litigiosa, ou seja, que tenha sido de fato realizada pela autora, assim como a quantia pactuada foi depositada em sua conta bancária. Tendo o julgador concluído pela existência da fraude e que, por existir relação de consumo, o desenlace do conflito se submeteria às normas do Código de Defesa do Consumidor, passou-se à apreciação do pedido de reparação e resolução do contrato à luz da responsabilidade civil objetiva do banco. Isto porque a instituição financeira assumiria o risco da sua atividade, que incluiria o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetuação de fraudes. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porquanto os elementos de prova coligidos aos autos apontariam para a obrigação do banco em reparar eventuais prejuízos, em razão da fraude pela contratação do empréstimo em nome da consumidora. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ativo em antecipação de tutela recursal neste momento prefacial. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.